Tribunal: TJMT
Processo: 0000452-11.2011.8.11.0012
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000452-11.2011.8.11.0012
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (EMBARGANTE), BRUNA GARCIA TOLEDO - CPF: 004.696.341-38 (ADVOGADO), ALFREDO TONETTO - CPF: 051.136.600-00 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO (convocada).

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO DE PEQUENO VALOR. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DO STF. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Município de Nova Xavantina contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, negou provimento à apelação e manteve a sentença que extinguiu execução fiscal fundada em débitos de IPTU do exercício de 2006, no valor total de R$ 4.450,64. O acórdão entendeu ausente o interesse de agir, à luz do princípio da eficiência administrativa, nos termos do Tema 1.184 da Repercussão Geral do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à análise da inaplicabilidade do Tema 1.184 às execuções fiscais já em curso; (ii) verificar se seria necessária norma municipal fixando valor mínimo para o ajuizamento de execução fiscal; e (iii) avaliar se o acórdão deixou de se manifestar sobre os dispositivos legais indicados no recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Tema 1.184 do STF, com repercussão geral, autoriza a extinção de execução fiscal de pequeno valor com fundamento na ausência de interesse de agir, aplicando-se inclusive às execuções em curso, conforme decidido nos embargos de declaração do RE 1.355.208.

4.

A aplicação da tese firmada no Tema 1.184 não depende da existência de norma municipal que fixe valor mínimo para propositura da execução, pois decorre diretamente da eficácia vinculante e erga omnes das decisões do STF, nos termos do art. 102, § 2º, da CF/1988.

5.

Não há omissão quanto aos dispositivos legais apontados no recurso, pois a jurisprudência do STJ e desta Corte é pacífica no sentido de que o julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os dispositivos indicados, bastando fundamentação clara e coerente.

6.

A rejeição dos embargos decorre da ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sendo inadmissível a utilização dos aclaratórios como meio de rediscussão do mérito.

7.

Eventual reiteração de recurso com caráter manifestamente protelatório poderá ensejar a aplicação das penalidades do art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A tese firmada no Tema 1.184 do STF aplica-se às execuções fiscais já em curso, inclusive às suspensas em razão da repercussão geral.

2.

A ausência de norma municipal que fixe valor mínimo para o ajuizamento de execução fiscal não impede a aplicação do Tema 1.184, dada sua eficácia vinculante.

3.

O julgador não está obrigado a rebater expressamente todos os dispositivos legais indicados pelas partes, desde que a fundamentação da decisão seja clara, suficiente e coerente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Município de Nova Xavantina contra o acórdão proferido por esta Egrégia Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, negou provimento à apelação interposta, mantendo a sentença que extinguiu a execução fiscal ajuizada em face de Alfredo Floriano Tonetto.

A execução foi proposta com fundamento em diversas Certidões de Dívida Ativa referentes ao IPTU do exercício de 2006, no valor total de R$ 4.450,64 (quatro mil, quatrocentos e cinquenta reais e sessenta e quatro centavos).

O Colegiado entendeu não haver interesse processual no prosseguimento da execução, tendo em vista o reduzido valor do crédito tributário. Aplicou-se, no caso, o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184 da Repercussão Geral, que legitima a extinção de execuções fiscais de pequeno valor, em observância ao princípio constitucional da eficiência administrativa.

Nos presentes embargos, o Município sustenta a existência de omissões no julgado, alegando que o acórdão deixou de analisar aspectos relevantes, tais como a alegada inaplicabilidade do entendimento firmado no Tema 1.184 às execuções fiscais já em curso, a ausência de norma municipal que fixe valor mínimo para o ajuizamento de ações dessa natureza, bem como a necessidade de uma apreciação mais detida dos dispositivos legais indicados no recurso.

Dessa forma, pleiteia o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos modificativos, para que seja reformada a decisão e reconhecida a exigibilidade da execução fiscal.

Sem contrarrazões, ante a ausência de triangulação processual na origem.

A intervenção ministerial é desnecessária, conforme dispõe a Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Município de Nova Xavantina, com fundamento no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra o acórdão desta Câmara que, à unanimidade, negou provimento à apelação interposta, mantendo a r. sentença que extinguiu a execução fiscal por ausência de interesse de agir, ante o baixo valor do crédito executado e a inobservância das medidas prévias previstas no Tema 1.184 do STF.

O embargante alega que o acórdão seria omisso, por não ter analisado os argumentos relacionados à inaplicabilidade do Tema 1.184 às execuções já em curso e à ausência de norma municipal que fixasse valor mínimo para cobrança judicial.

Não merece prosperar a insurgência.

Os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1.022 e incisos do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

A título de reafirmar o entendimento já exposto, o Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o RE 1.355.208, com repercussão geral, fixou a tese de que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, com base no princípio constitucional da eficiência administrativa (art. 37, caput, CF/88).

No recurso paradigma, também foram estabelecidos critérios objetivos para o ajuizamento da execução fiscal:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.
2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: (a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; (b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.”

No tocante à alegação de inaplicabilidade do Tema 1.184 às execuções fiscais já em curso, esclarece-se que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar os embargos de declaração no RE 1.355.208, decidiu expressamente pela aplicação da tese firmada às ações em trâmite, inclusive àquelas suspensas em razão da repercussão geral. Veja-se o trecho do voto da Relatora:

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, acolheu os embargos de declaração, sem atribuição de efeitos infringentes, apenas para esclarecer que a tese de repercussão geral fixada na espécie aplica-se somente aos casos de execução fiscal de baixo valor, nos exatos limites do Tema 1.184, incidindo também sobre as execuções fiscais suspensas em razão do julgamento desse tema pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos do voto da Relatora.

Plenário, Sessão Virtual de 12.4.2024 a 19.4.2024.

Quanto à ausência de norma municipal que fixe valor mínimo para ajuizamento da execução, é igualmente pacífico que a eficácia do Tema 1.184 não está condicionada à existência de legislação local, porquanto se trata de tese com efeito vinculante e eficácia erga omnes (art. 102, §2º, CF/88), aplicável independentemente de regulamentação infralegal, em observância ao princípio da eficiência administrativa.

No mesmo sentido é o entendimento da 2ª Câmara de Direito Público, in verbis:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – CRÉDITO DE PEQUENO VALOR – TEMA N.º 1.184, DO STF APLICABILIDADE ÀS AÇÕES EM CURSO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – MERO INCONFORMISMO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, ao apreciar o Tema n.º 1.184, de repercussão geral, estabeleceu ser legítima a extinção de execução fiscal de pequeno valor.

2. Não houve modulação dos efeitos da decisão, porquanto os embargos de declaração opostos contra o respectivo acórdão foram acolhidos, apenas para esclarecer que a tese, ora fixada, também incide sobre as execuções fiscais suspensas em razão do julgamento, logo, aplicável às ações em curso.

3. Ademais, a Resolução n.º 547/2024, do CNJ, estabeleceu no artigo 1º, §1º, os requisitos para extinção, qual seja, ausência de “movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis”.

4. A extinção da execução dependerá de intimação prévia do ente público para o exercício do contraditório.

5. Ausentes requisitos para reconsideração da decisão, pois o recorrente limitou-se a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada naquele decisum, sem apresentar fundamento suficiente para justificar a reforma.

6. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1012717-10.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2024, Publicado no DJE 18/07/2024)

A jurisprudência da própria Câmara também já assentou entendimento semelhante:

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. APELAÇÃO DESPROVIDA. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DO STF. I. Caso em exame 1. Embargos de Declaração interposto contra acórdão que desproveu agravo interno e manteve a sentença que extinguiu a execução fiscal, com base no valor baixo do crédito executado. II. Questão em discussão 2. A questão em debate é definir o prosseguimento ou não de execução fiscal com valor abaixo de R$ 10.000,00 (dez mil reais). III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.337.790 (Tema 1184), fixou entendimento de que é legítima a extinção de execuções fiscais de pequeno valor, considerando os princípios da eficiência e da economicidade e decidiu pela aplicação imediata. 4. Assim, não merece reforma a decisão recorrida, pois em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e sem obscuridade, omissão, contradição ou erro material. IV. Dispositivo e tese 5. Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: "É legítima a extinção de execuções fiscais de valor abaixo de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em respeito aos princípios da eficiência e da economia processual, bem como dos preceitos estabelecidos pelo STF". Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 485, VI; CF/1988, art. 37. Jurisprudências relevantes citadas: STF, RE 1.355.208 (Tema 1.184), Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 19.12.2023. (N.U 1001500-07.2019.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/08/2025, Publicado no DJE 18/08/2025)

Na hipótese dos autos, a execução foi ajuizada em 2011, para cobrança de débitos de IPTU referentes ao exercício de 2006, com valor consolidado de R$ 4.450,64, valor manifestamente inferior ao patamar jurisprudencialmente aceito como razoável para mobilizar a estrutura do Poder Judiciário.

Além disso, não há nos autos comprovação de que o Município tenha adotado qualquer das medidas prévias exigidas pela tese vinculante, como o protesto extrajudicial das CDAs ou tentativa administrativa de composição. Tampouco demonstrou situação excepcional apta a justificar o ajuizamento direto da execução.

Quanto à alegada omissão quanto a dispositivos legais indicados, é reiterado o entendimento desta Corte e do STJ de que o julgador não está obrigado a rebater um a um os dispositivos legais mencionados pelas partes, bastando que a decisão se fundamente de forma clara e coerente:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. (...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide. (ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei).

Diante disso, não se evidenciam os vícios alegados. O que se extrai dos embargos é mero inconformismo da parte embargante, o que não autoriza o manejo dos aclaratórios.

Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração, mantendo integralmente o acórdão proferido por esta Egrégia Câmara.

Registre-se que eventual interposição de recurso com caráter manifestamente protelatório poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas no art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025